Tribunal: TJES
Processo: 5005220-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005220-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S/A

AGRAVADO: LUIGINO PETTENUZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS PARTES NO SEU PROSSEGUIMENTO – DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Evidenciado o desinteresse das partes no prosseguimento da locação, inexiste óbice à retirada de estação de rádio base instalada no local pela prestadora de serviço de telefonia móvel
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TIM S/A e Agravado LUIGINO PETTENUZZO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005220-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIM S.A.
AGRAVADO: LUIGINO PETTENUZZO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005220-60.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TIM S/A

AGRAVADO: LUIGINO PETTENUZZO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TIM S/A em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 1667349), que, nos autos da “ação cominatória” nº 5001859-17.2021.8.08.0006, indeferiu a tutela de urgência por si postulada em face de LUIGINO PETTENUZZO, ora Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, alegando (1) que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência; (2) que para o regular desenvolvimento de suas atividades, depende da instalação em toda a sua área de atuação de estações rádio base, elementos imprescindíveis para a adequada prestação do serviço de telefonia móvel; (3) que firmou contrato de locação com o ex-proprietário do imóvel, Sr. Valdemar Bergamini, tendo este vendido a área locada ao Agravado em 27.08.2009; (4) que requereu ao Agravado documentos para a comprovação da compra e venda e adequação do contrato de locação, o que não foi atendido, razão pela qual decidiu não mais seguir com a locação anteriormente celebrada; (5) que o Agravado não libera acesso ao imóvel para que os seus prepostos efetuem a remoção dos equipamentos, condicionando a liberação do acesso à área a discussão sobre eventuais valores em aberto e formalização de um termo de distrato.

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com o recurso de agravo de instrumento nº 5000323-52.2022.8.08.0000, ao qual encontra-se associado.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 22 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação cominatória” nº 5001859-17.2021.8.08.0006, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Como é cediço, a concessão da medida antecipatória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 300, CPC).

Assim, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

Na hipótese, a parte autora informa que houve a negativa do requerido de autorização para a desmobilização da infraestrutura de suporte instalada, no entanto, não juntou documento comprobatório da suposta negativa, de forma clara e objetiva. Portanto, o pedido pleiteado, neste momento de cognição sumária, não permite a concessão da medida sem o contraditório e maiores elementos nos autos, sob pena de decisão temerária.

Acerca do objeto de análise do processo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dispõe:

(...)

Ainda, insta frisar, que nos autos de n° 0002310-64.2020.808.0006, que se trata da mesma localidade da presente ação, as partes convencionaram por meio de acordo, que a requerente (TIM) entraria em contato com o requerido (LUIGINO) para celebração do contrato de locação, no entanto, compulsando os autos, até o presente momento, a obrigação não fora cumprida.

Por fim, vale destacar que nada impede que, em um eventual e ulterior exame mais aprofundado e amplo acerca da matéria, reste evidenciado, para a concessão da tutela de urgência pleiteada, o imprescindível requisito da prova inequívoca de que há tal exigência.

Por todo o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, por não verificar, no presente momento indícios de verossimilhança das alegações.

(...)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, e ao menos nesta fase de cognição, conclui-se que a documentação acostada aos autos é suficiente para, neste momento processual, autorizar a medida liminar postulada pela Agravante no sentido de permitir a remoção da estação de telecomunicação instalada em área pertencente ao Agravado.

Resta evidenciado nos autos que as partes não desejam manter o contrato de locação da área na qual a Agravante instalou estação de telecomunicação necessária à prestação do serviço de telefonia móvel, conforme se verifica, especialmente, do documento id 1667351 (fls. 13/15).

O único óbice aventado pelo Agravado se refere à existência de supostas diferenças, questão, inclusive, já judicializada por meio de interposição de reconvenção na ação judicial de origem.

Não há fundamento razoável para bloquear a retirada do equipamento de telecomunicação pertencente à Agravante até que a questão dos valores eventualmente devidos seja dirimida em decisão de mérito, até porque referida estação de rádio base é imprescindível para a adequada prestação do serviço de telefonia móvel.

Impende ressaltar, ainda, que a referida estação de rádio base não poderia sequer servir de reserva de bens ao Agravado para pagamento de eventual dívida, por não ter liquidez aparente. Some-se ainda o fato de que a permanência do referido equipamento na propriedade do Agravado impede a integral utilização e disposição do imóvel pelo seu proprietário, que poderá locá-lo, inclusive, para terceiros.

Destarte, por todos os prismas, tenho que a Agravante demonstrou os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência formulada na ação judicial de origem.

Assim, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, determinar que o Agravado se abstenha de impedir o ingresso dos prepostos da Agravante no imóvel locado para efetuar a desmobilização da infraestrutura de suporte e estação de rádio base lá instalada, o que deverá ser ajustado entre as partes e efetivado no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste acórdão, pena multa diária que fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS PARTES NO SEU PROSSEGUIMENTO – DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Evidenciado o desinteresse das partes no prosseguimento da locação, inexiste óbice à retirada de estação de rádio base instalada no local pela prestadora de serviço de telefonia móvel
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TIM S/A e Agravado LUIGINO PETTENUZZO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.